Tribunal: STF
Processo: Rcl 64703
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Cruz Vermelha, Filial do Estado de Santa Catarina, na qual esta postula a extensão da decisão proferida nos autos da Reclamação n. 60.162, “para suspender de imediato as execuções em curso contra a Cruz Vermelha no Tribunal de Justiça de Santa Catarina”.



    A reclamante alega que 



    “A Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de Santa Catarina é parte em execuções no âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e está sendo injustificadamente por culpa exclusiva da Sede do Rio de Janeiro, tendo várias execuções em seu desfavor”.



    Informa que “em julgamento recente, o Ministro Dias Toffoli, na Reclamação nº 60.162, suspendeu o bloqueio de recursos da Cruz Vermelha destinados ao pagamento de dívidas trabalhistas” e, considerando tal decisão, bem como precedentes desta Suprema Corte, a medida deve ser estendida “para abranger as execuções em curso contra a Cruz Vermelha no Tribunal de Justiça de Santa Catarina”.



    Ressalta que “a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento virtual, referendou a decisão do ministro Dias Toffoli que suspendeu o bloqueio de recursos da Cruz Vermelha Brasileira oriundos de loterias esportivas para pagamento de dívidas trabalhistas” e que ”não é justo, penhorar alugueis (única fonte de renda da cruz vermelha além de doações serem penhoradas)”



    Alega que a sede em Florianópolis está em risco de ser penhorada, “único lugar aonde a cruz vermelha faz trabalho voluntario e ajuda os demais necessitados, comprovando sempre sua humanidade perante aos cidadãos mais humildes”. 



    Outrossim, além das demais constrições, também foi bloqueado o montante de R$45.000.00,00 quarenta e cinco milhões da Cruz vermelha de Santa Catarina, oriundas estas dividas trabalhistas em face a entidade do Rio De Janeiro e, não bastasse, “[...] em Santa Catarina, a Corte em recurso de Agravo expediu mandado judicial para liberar os valores dos alugueis de imediato para o condomínio do Floripa Shopping”.



    Articula que “[...] o entendimento do STF, firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 485, veda o bloqueio, a penhora ou o sequestro de verbas públicas para pagamento de parcelas trabalhistas devidas por empresa prestadora de serviços públicos contratada por ente ou entidade da administração pública”, acrescentando que tal orientação também foi aplicada nas ADPF 988 e 1.012, em que o Plenário vedou a constrição de recursos públicos repassados a Associações de Pais e Professores (APPs) de escolas públicas de Santa Catarina e a organização social na área da saúde.



    Diante do quadro exposto na petição inicial, formula os seguintes pedidos:



     



    1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50, por tratar-se de entidade filantrópica sem fins lucrativos. 



    2. A juntada da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Reclamação nº 60.162, que fundamenta o presente pedido. 



    3. A extensão da decisão do Ministro Dias Toffoli para suspender de imediato as execuções em curso contra a Cruz Vermelha no Tribunal de Justiça de Santa Catarina execuções ocorrem em SC. 



    4. A notificação do Tribunal de Santa Catarina onde as execuções ocorrem nos autos de origem, para ciência e cumprimento da decisão.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, como relatado, do pedido de extensão da cautelar deferida em favor da parte ora reclamante nos autos da Reclamação n. 60.162, cujo objeto assemelha-se ao veiculado nesta reclamatória, em que também são apontados como paradigmas as ADPF nº 275 e 485, sob o argumento de que, nos aludidos precedentes, o STF firmou entendimento vinculante no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação), em favor de terceiros, de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária.



    Reproduzo, por oportuno, os fundamentos adotados na decisão liminar proferida na Reclamação n. 60.162, cuja extensão se pretende nestes autos: 



    “Os recursos da Cruz Vermelha em referência nesta reclamatória estão disciplinados na Lei nº 13.756/2018, que, dentre outras regulamentações, dispõe “sobre a destinação do produto da arrecadação das loterias e sobre a promoção comercial e a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa”.



    No ponto, o art. 19 da Lei nº 13.756/2018 preconiza que:



    “Art. 19. A renda líquida de 3 (três) concursos por ano da loteria de prognósticos esportivos será destinada, alternadamente, para as seguintes entidades da sociedade civil:



    I - Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Fenapaes);



    II - Cruz Vermelha Brasileira; e



    III - Federação Nacional das Associações Pestalozzi (Fenapestalozzi).



    § 1º As entidades da sociedade civil a que se refere o caput deste artigo ficam obrigadas a prestar contas públicas, na forma da lei, do dinheiro que receberem na forma do disposto neste artigo.



    § 2º As datas de realização dos concursos de que trata este artigo, a cada ano, serão estabelecidas pelo agente operador da loteria de prognósticos esportivos, dentre os concursos programados.



    § 3º Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se renda líquida a resultante da arrecadação do concurso, deduzidos as parcelas destinadas à cobertura de despesas de custeio e manutenção do agente operador da loteria de prognósticos esportivos e ao pagamento de prêmios e o recolhimento do imposto de renda incidente sobre a premiação.



    § 4º O agente operador da loteria de prognósticos esportivos repassará diretamente às entidades da sociedade civil a que se refere o caput deste artigo a renda líquida de cada concurso realizado nos termos deste artigo, as quais redistribuirão os recursos equitativamente entre o seu órgão central e suas filiais estaduais e municipais.”



    Questionam-se decisões da Justiça do Trabalho que teria determinado a penhora desses valores para satisfação de débitos trabalhistas do órgão central e/ou de filiais estaduais e municipais da Cruz Vermelha, apontando-se como paradigmas de confrontação os julgados nas ADPF nºs 275 e 485.



    Nos referidos precedentes, o STF firmou entendimento vinculante no sentido de vedar o bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas para pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa prestadora de serviços públicos contratada por ente ou entidade da Administração Pública, por violação, dentre outros postulados, ao princípio da legalidade orçamentária e da eficiência da Administração Pública.



    Registro que esses postulados ainda orientaram a solução dada pelo STF nas ADPF nºs 988 e 1012, por meios da quais, respectivamente, decidiu-se pela vedação de constrição de recursos públicos repassados a “Associações de Pais e Professores (APPs) de escolas públicas de Santa Catarina” e organização social na área da saúde.



    Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo presente o fumus boni iuris a justificar o deferimento de tutela cautelar nos presentes autos.



    Concluo, também, que a iminência de penhora dos recursos destinados a Cruz Vermelha e sua transferência para quitação de verbas trabalhistas tem o potencial de causar danos graves e de difícil reparação, caracterizando o periculum in mora.



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, ad referendum da Segunda Turma, para suspender os efeitos da constrição de verbas destinadas à Cruz vermelha Brasileira nos termos do art. 19 da Lei nº 13.756/2018.



    Oficie-se a autoridade reclamada para ciência desta decisão, bem como para que preste informações.



    Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis”.



    A medida foi referendada pela 2a Turma do STF, na sessão virtual de 11 a 21.8.2023, em acórdão assim ementado: 



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Cruz Vermelha Brasileira. Recursos repassados nos termos da Lei nº 13.756/18. Penhora para satisfação de débitos trabalhistas. ADPF nºs 275, 485, 988 e 1012. Princípios da legalidade orçamentária e da eficiência da Administração Pública. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Medida cautelar referendada. 



    1. O STF possui entendimento vinculante segundo o qual são vedados o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas públicas para pagamento de débitos trabalhistas constituídos por decisão judicial, por violação, entre outros postulados, do princípio da legalidade orçamentária e da eficiência na prestação de serviços públicos. 2. A iminência de penhora dos recursos destinados à Cruz Vermelha nos termos da Lei nº 13.756/18 e sua transferência para a quitação de verbas trabalhistas constituem risco ao resultado útil do processo, ante a potencial irreversibilidade da medida. 3. A medida cautelar de suspensão dos efeitos da constrição de verbas destinadas à Cruz Vermelha Brasileira nos termos do art. 19 da Lei nº 13.756/18 foi referendada.



    O ato reclamado nos presentes autos consiste em decisão proferida pela 7ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa possui o seguinte teor: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DECISÓRIO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INACOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA NÃO DERRUÍDA. MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. DEFENDIDO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO EXEQUENTE, O QUAL TERIA DEIXADO DE CUSTEAR A OBRA E OS EQUIPAMENTOS DA SALA COMERCIAL OBJETO DO CONTRATO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. ÔNUS DA PROVA QUE PERTENCIA À EXECUTADA (ART. 373, II, DO CPC). NULIDADE DA INTIMAÇÃO. TESE AFASTADA. MUITO EMBORA TENHA OCORRIDO O EQUÍVOCO NO DIRECIONAMENTO DA INTIMAÇÃO, PATRONA DO EXECUTADO QUE ACOMPANHOU TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DOS AUTOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. ARGUIDA ILEGITIMIDADE ATIVA, ANTE A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INACOLHIMENTO. ADITIVOCONTRATUAL QUE INSERIU A AGRAVANTE/EXECUTADA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO, JUSTIFICANDO SUA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. DEFENDIDA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TESE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. PRESCINDIBILIDADE DE AJUIZAMENTO PRÉVIO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. INICIAL QUE VEIO ACOMPANHADA DO CONTRATO; ADITIVOS CONTRATUAIS; NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS; RESCISÃO CONTRATUAL E DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE VERIFICADAS. IMPENHORABILIDADE DOS ALUGUEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS VALORES PENHORADOS SÃO OS ÚNICOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVANTE. ÔNUS O QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. PENHORA CABÍVEL. AVENTADO EXCESSO DE EXECUÇÃO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. INACOLHIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO É O MEIO PROCESSUAL CABÍVEL PARA DISCUTIR A TEMÁTICA. ADEMAIS, EXECUTADA QUE SEQUER ACOSTOU PLANILHA INDICANDO O MONTANTE QUE ENTENDE SER DEVIDO/ADEQUADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE QUANTO À EXCESSÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, O QUE TORNARIA AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS VERDADEIRAS. TESE AFASTADA. EXEQUENTE QUE SE MANIFESTOU NO PRAZO FATAL. ALIÁS, EVENTUAL AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUE NÃO ACARRETARIA NA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE DOS FATOS APRESENTADOS PELA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Tendo em vista a semelhança do objeto destes autos e o que veiculado na Reclamação n. 60.162, é de rigor a extensão dos efeitos da liminar parcialmente deferida no paradigma. 



    In casu, questiona-se decisão do TJ/SC que teria determinado a penhora de valores nos autos do Agravo de Instrumento nº 5022241-34.2023.8.24.0000/SC, apontando-se como paradigmas de confrontação os julgados nas ADPF nºs 275 e 485.



    Nos referidos precedentes, o STF firmou entendimento vinculante no sentido de vedar o bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas para pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa prestadora de serviços públicos contratada por ente ou entidade da Administração Pública, por violação, dentre outros postulados, ao princípio da legalidade orçamentária e da eficiência da Administração Pública.



    Registro que esses postulados ainda orientaram a solução dada pelo STF nas ADPF nºs 988 e 1012, por meios da quais, respectivamente, decidiu-se pela vedação de constrição de recursos públicos repassados a “Associações de Pais e Professores (APPs) de escolas públicas de Santa Catarina” e organização social na área da saúde.



    Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo presente o fumus boni iuris a justificar o deferimento parcial de tutela cautelar nos presentes autos.



    Concluo, também, que a iminência de penhora dos recursos destinados a Cruz Vermelha tem o potencial de causar danos graves e de difícil reparação, caracterizando o periculum in mora.



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, ad referendum da Segunda Turma, para suspender os efeitos da constrição de verbas destinadas à Cruz vermelha Brasileira nos termos do art. 19 da Lei nº 13.756/2018.



    Oficie-se a autoridade reclamada para ciência desta decisão, bem como para que preste informações.



    Cite-se a parte beneficiária (art. 989, III, do CPC).



    Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente